Tribunal: TJES
Processo: 0002461-63.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002461-63.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GUARA COMERCIO DE PESCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
–
PROCESSO CIVIL
–
EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO –
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL

DO AUTOR EFETIVADA

–
INÉRCIA
–
PRINCÍPIO

DA ECONOMIA PROCESSUAL
– NÃO INCIDÊNCIA

–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Embora devidamente intimado por publicação na imprensa oficial direcionada ao seu causídico e pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento, o banco apelante não impulsionou o feito no prazo legal, o que denota o abandono da causa capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.
Não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença terminativa, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
contra a r. sentença de fls. 212/212-verso, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em desfavor de
GUARA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
e
JOSÉ RENATO DA SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que CPC é “
bastante severo com a parte autora desidiosa, cominando no art. 485, III, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competirem, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
” (fl. 212).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre mencionar que o CPC manteve a sistemática do CPC de 1973 de não resolução do mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 485, inciso III, do CPC.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, é assente na jurisprudência que a regra do art. 485, inciso III, do CPC, é plenamente aplicável às execuções, logo, caso verificado o abandono da causa pelo exequente a extinção do feito executivo é medida que se impõe, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias.
2) Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 3) Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito 4) Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se aperfeiçoou. 5) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 064140014594, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Neste caso, houve a devida intimação pessoal do apelante, uma vez que a carta com aviso de recebimento (fls. 209/209-verso) foi direcionada à sede do Banco Bradesco S/A, cujo endereço foi indicado na exordial (fl. 02) e devidamente recebida no dia 16 de março de 2023.

Restou consignado expressamente na aludida carta de intimação que a parte autora deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à extinção por abandono, nos ditames do art. 485, inciso III, do CPC.

Impende destacar que o banco apelante colacionou em suas razões recursais imagem de aviso de recebimento com carimbo da empresa Jadlog datado do dia 15 de outubro de 2020, contudo, o documento sequer consta dos autos e antecede em mais de 02 (dois) anos o despacho (fl. 206) que determinou a intimação para o impulsionamento da execução de título extrajudicial

Ademais, anteriormente foi efetivada a intimação (fl. 207) do advogado do exequente/apelante, por intermédio de comunicação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 21 de novembro de 2022, que sequer se manifestou, segundo a r. certidão de fl. 207-verso.

Por conseguinte, percebe-se que o banco exequente não foi surpresado com a extinção do feito por abandono da causa, tendo o órgão
a quo
seguido os parâmetros legais para a prolação da sentença terminativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Restaram atendidas as exigências contidas no inciso III e parágrafo 1º, do artigo 485, do NCPC. 2. Quedando-se inertes os patronos do apelante, foi feita a intimação pessoal da parte por correio para dar prosseguimento ao feito, sob pena de julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
3. Configurado o abandono de causa pelo autor e preenchido o elemento subjetivo, eis que o autor tinha plena ciência da intimação para dar prosseguimento ao feito, bem como da extinção em hipótese de ausência manifestação.
4. Apelação improvida. (TJES, Classe: Apelação, 021130110923, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15).
2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar na aplicação do princípio da economia processual em favor do apelante, uma vez que esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ECONOMIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. É desnecessário o requerimento do executado para a extinção, por abandono da causa, quando já transitados em julgado os embargos à execução. Precedentes do C. STJ.
4. A invocação do princípio da economia processual não pode servir para burlar a lei e perpetuar o processamento da demanda, quando o exequente foi desidioso.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.